Tribunal: TJPA
Processo: 0800678-78.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800678-78.2022.8.14.0055

APELANTE: JOSE VENANCIO CORDEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800678-78.2022.8.14.0055

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: JOSE VENANCIO CORDEIRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DETERMINOU A REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DANOS MORAIS, CONSIDERANDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELO CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I – Juros de mora e correção monetária configuram pedidos implícitos e matéria de ordem pública, passíveis de revisão de ofício, sem caracterização de julgamento extra ou ultra petita. Precedente STJ.

II – Necessidade de adequação do acórdão aos parâmetros introduzidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, referente aos parâmetros de juros e correção monetária aplicados à condenação imposta no acórdão embargado.

III – Repetição de indébito: correção monetária pelo IPCA desde cada desconto indevido; juros de mora desde o evento danoso, pela taxa legal (Selic deduzida do IPCA).

IV – Danos morais: juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), ambos conforme os novos critérios legais, que alteraram a normativa dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

V – Embargos de declaração acolhidos para ajuste dos consectários legais, mantendo-se os demais termos do acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800678-78.2022.8.14.0055

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: JOSE VENANCIO CORDEIRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0800678-78.2022.8.14.0055, oriunda da sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por JOSE VENANCIO CORDEIRO DA SILVA .

Na origem, a parte autora alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado não reconhecido, postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve contestação

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou comprovada a alegada irregularidade na contratação.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a consequente condenação da instituição financeira em danos morais e materiais.

O recurso foi apreciado por esta Corte, que proferiu acórdão reformando a sentença de origem para reconhecer a inexistência da contratação impugnada, condenando o réu à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Sobre o valor da indenização por danos morais, determinou a incidência juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de contradição no acórdão, especialmente quanto aos critérios de aplicação de juros de mora e correção monetária. Sustenta que a decisão embargada não observou as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, que estabeleceu a aplicação do IPCA como índice de correção monetária (art. 389 do Código Civil) e da taxa SELIC, com dedução do IPCA, como parâmetro para juros de mora (art. 406, §1º, do Código Civil). Aduz, ainda, a necessidade de esclarecimento quanto à sistemática de incidência desses encargos, pugnando pelo saneamento da alegada contradição .

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800678-78.2022.8.14.0055

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: JOSE VENANCIO CORDEIRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, é importante frisar que os embargos declaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material verificado na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado no tocante à fixação dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, especialmente diante das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, que conferiu nova redação aos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Assiste razão ao embargante.

Neste aspecto, observa-se que o acórdão embargado, ao fixar os consectários legais da condenação, adotou o índice INPC como parâmetro de correção monetária. Todavia, considerando que o referido julgamento foi proferido já sob a égide da Lei nº 14.905/2024, mostra-se necessária a adequação do julgado à disciplina legal superveniente, que passou a estabelecer novo paradigma com relação aos índices de juros e correção monetária aplicáveis.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os consectários legais — notadamente juros de mora e correção monetária — integram os denominados pedidos implícitos, além de configurarem matéria de ordem pública, passível de apreciação inclusive de ofício, sem que isso implique violação aos limites da lide ou à vedação de julgamento extra ou ultra petita. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. 1. O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 15/03/2023)

Dessa forma, revela-se plenamente possível a revisão dos critérios de incidência dos consectários legais, inclusive por meio de embargos de declaração.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado, embora tenha corretamente reconhecido o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais, fixou parâmetros de atualização e juros em desconformidade com o novo regime jurídico introduzido pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024.

Referida legislação promoveu substancial alteração no sistema de incidência de juros e correção monetária nas obrigações civis, conferindo nova redação aos arts. 389 e 406 do Código Civil, que passam a dispor:

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos,

mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único
. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será
aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

À luz desse novo paradigma normativo, impõe-se o ajuste do julgado embargado, a fim de adequar os consectários legais aos critérios atualmente vigentes.

Assim, no que se refere à repetição do indébito, deve-se estabelecer que a correção monetária incidirá desde cada desconto indevido, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil; os juros de mora incidirão desde o evento danoso, segundo a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, correspondente à taxa Selic deduzida do IPCA.

No tocante à indenização por danos morais, os consectários legais devem observar os seguintes parâmetros: os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, igualmente segundo a taxa legal (Selic deduzida do IPCA); e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, utilizando-se o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Destarte, verifica-se a existência de vício no acórdão embargado, consistente em inadequação dos critérios de incidência dos consectários legais ao regime jurídico vigente, o que autoriza o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos integrativos.

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER os embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e ajustar os critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária,
nos termos acima delineados, mantendo-se, no mais, incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/06/2026